Tribunal: STF
Processo: ARE 1248466
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de embargos de divergência opostos em face de acórdão proferido pela Segunda Turma desta Suprema Corte, assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO A CREDITAMENTO. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DO IPI. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.



    1. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não constatada a pecha imputada ao acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.



    2. Embargos de declaração rejeitados.



    Sustenta a embargante, em síntese, a divergência com o que decidido pelo Plenário do Supremo na análise dos RREE 353.657 (DJe de 7/3/2008) e 562.980 (DJe de 4/9/2009 – Tema n. 49/RG).



    Assevera a existência de equívoco nos acórdãos embargados, em virtude de haver a incidência de IPI nas hipóteses de suspensão tributária, como na situação apresentada nestes autos.



    Ao final, requer a adoção do entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento dos RREE 353.657 e 562.980, para, desde já, prover o recurso extraordinário e reconhecer o seu direito ao aproveitamento dos créditos de IPI incidente nas operações em que ocorre a suspensão do imposto. 



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Reputo inadmissíveis estes embargos de divergência.



    É que, conforme previsão do art. 332 do RISTF, não cabem embargos se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada: 



    EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA TESE SUPLANTADA. De acordo com o artigo 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada, salvo o disposto no art. 103.



    (RE 190.251-EDv-AgR/DF, Tribunal Pleno, Ministro Marco Aurélio)



    AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DE AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADA NO SENTIDO DA DECISÃO EMBARGADA. DESCABIMENTO DO RECURSO. 



    1. Segundo dispõe o art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada (...).



    (ARE 1.250.903-EDv-AgR/PR, Tribunal Pleno, Ministro Alexandre de Moraes)



    Com efeito, o Tribunal de origem decidiu em conformidade com o entendimento do Supremo que, ao apreciar o RE 398.365, Tema n. 844/RG, ministro Gilmar Mendes, reafirmou sua jurisprudência quanto à possibilidade de reconhecimento do incentivo fiscal consistente na utilização do crédito de IPI, incidente nas aquisições de produtos com suspensão desse imposto, em acórdão assim resumido:



    Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Tributário. Aquisição de insumos isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero. 3. Creditamento de IPI. Impossibilidade. 4. Os princípios da não cumulatividade e da seletividade, previstos no art. 153, § 3º, I e II, da Constituição Federal, não asseguram direito de crédito presumido de IPI para o contribuinte adquirente de insumos não tributados ou sujeitos à alíquota zero. Precedentes. 5. Recurso não provido. Reafirmação de jurisprudência.



    (grifei)



    Na oportunidade, foi fixada a seguinte tese de repercussão geral:



    O princípio da não cumulatividade não assegura direito de crédito presumido de IPI para o contribuinte adquirente de insumos não tributados, isentos ou sujeitos à alíquota zero.



    No ponto, cabe rememorar o teor do enunciado vinculante n. 58, editado em consequência do Tema n. 844/RG:



    Inexiste direito a crédito presumido de IPI relativamente à entrada de insumos isentos, sujeitos à alíquota zero ou não tributáveis, o que não contraria o princípio da não cumulatividade.



    Dessarte, as operações com suspensão de IPI não destoam do quadro geral delineado no paradigma, visto que não é possível o creditamento, a qualquer título, se não tiver ocorrido cobrança do imposto na operação anterior.



    A suposta distinção suscitada pela parte, ao apontar que, no caso concreto, houve a efetiva incidência do imposto (materializado o fato gerador, dimensionada a base de cálculo e aplicada uma alíquota), não é diferente do contexto da alíquota zero, por exemplo, em que também há incidência do tributo, mas é anulada (temporariamente ou não) sua expressão econômica.



    O objetivo maior da não cumulatividade, enquanto técnica a concretizar um princípio constitucional, é eliminar a tributação em cascata, nomeadamente numa cadeia plurifásica, na qual cada contribuinte tem a obrigação de pagar o IPI sobre sua operação, compensando os créditos das operações anteriores.



    O sentido deôntico dessa norma protege o cidadão-consumidor das mercadorias como aquele que suporta toda a repercussão financeira da carga tributária. O contribuinte tem o direito ao creditamento de IPI, sob determinadas condições, a fim de que o preço final da mercadoria reflita o somatório dos impostos exigidos em cada fase produtiva (agregados, logicamente, outros custos necessários e a margem de lucro viável em cada seara de atividade).



    Se o IPI incidente na última operação for equivalente a essa soma, o objetivo da não cumulatividade estará cumprido.



    Na hipótese de incidência de tributo, em dada etapa da cadeia produtiva, sem a exigibilidade do crédito tributário nessa mesma fase, como é o caso da suspensão, o imposto, embora se possa dizer cobrado, não é devido, logo não pode ser exigido pelo Fisco.



    Como a aquisição de matérias-primas, insumos, materiais de embalagem e produtos intermediários destinados à industrialização no setor farmacêutico é desonerada de IPI presente a suspensão do imposto, não há crédito a acumular. Ainda, como o princípio da não cumulatividade pressupõe débito exigível na operação anterior, o que não ocorre na suspensão (na qual o tributo ainda não é devido e pode nunca chegar a sê-lo), a Segunda Turma julgou não haver direito ao crédito (na esteira do art. 153, § 3º, II, da Constituição Federal).



    Desse modo, a decisão embargada deixou patente a aplicabilidade do Tema n. 844/RG à controvérsia, inexistindo situação específica a conduzir tratamento diferenciado.



    Outrossim, ressalto, no ponto, que os paradigmas invocados pela parte embargante foram julgados pelo Supremo em momento anterior ao Tema n. 844/RG (que teve sua apreciação pelo Plenário publicada no DJe de 22/9/2015), assim, não merece guarida a alegada divergência entre o decidido no Tema n. 844/RG e os RREE 353.657 (DJe de 7/3/2008) e 562.980 (DJe de 4/9/2009 – Tema n. 49/RG). A divergência não é atual.



    Em situação idêntica:



    AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO. RISTF, ART. 332. TEMA 884 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O art. 332 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL preconiza que “não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada”.



    2. O acórdão embargado aplicou a tese firmada pelo Plenário desta CORTE nos autos do RE 398.365-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 22/9/2015, Tema 844 da repercussão geral), em que se fixou tese no sentido de que o princípio da não cumulatividade não assegura direito de crédito presumido de IPI para o contribuinte adquirente de insumos não tributados, isentos ou sujeitos à alíquota zero. Já os precedentes paradigmas acostados pela embargante são anteriores ao julgamento do RE 398.365-RG.



    3. Agravo Interno a que se nega provimento.



    (RE 1.306.385 AgR-EDv-AgR/PE, Tribunal Pleno, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 21/10/2021 – grifei)



    3. Em face do exposto, não admito os presentes embargos de divergência.



    4. Publique-se.



Brasília, 16 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator